Tribunal: TJDFT
Processo: 0730318-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0730318-86.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIEGO SANTOS GEBRIM APELADO: HASSAN ISMAIL DIAB D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por DIEGO SANTOS GEBRIM contra sentença da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de execução ajuizada em face de HASSAN ISMAIL DIAB, reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão executiva e extinguiu o processo. O recorrente não comprovou o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso. Intimado para recolher o preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de deserção, o apelante requereu a desistência do recurso (ID 77019230). É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 998 do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Assim, com fundamento nos arts. 998 do CPC e 87, VIII, do RITJDFT, homologo o pedido de desistência formulado, para que produza seus efeitos legais. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o juízo de origem. Oportunamente, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 27 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator